Tribunal: TJSP
Processo: 2106205-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Benefício negado – Ausência de comprovação, de modo efetivo, quanto à necessidade do benefício pleiteado - Inteligência do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106205-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RADIAL
INDÚSTRIA
METALÚRGICA
LTDA.,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106205-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30368
AGRV.No: 2106205-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : RADIAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
AGDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pessoa Jurídica - Benefício
negado Ausência de comprovação, de modo efetivo, quanto à
necessidade do benefício pleiteado - Inteligência do inciso
LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal Recurso não
provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 77/78, que, nos autos da ação declaratória
de suspensão de exigibilidade de cobrança ajuizada em face
da agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
conforme transcrito abaixo:
“Vistos. 1) Indefiro os benefícios da gratuidade
judiciária à parte autora, pessoa jurídica, visto que o escopo
precípuo do instituto é possibilitar que o necessitado tenha
acesso à justiça, mesmo que não tenha condições de pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Ora, a parte autora não é
necessitada, mas sim pessoa jurídica com fins lucrativos e
capital social de um milhão e quatrocentos mil reais (fls. 27),
que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Súmula 481, STJ) e contratou serviços de
advocacia privada, não podendo ser considerada pobre na acepção
jurídica do termo. Por assim ser, tem-se que o instituto da
assistência judiciária tem sido desvirtuado, dando azo ao não
recolhimento das custas devidas ao Estado, o que deve ser
coibido pelo Poder Judiciário. A propósito, conveniente trazer à
colação as seguintes ementas: (...) . Recolha, pois, as custas
iniciais, a taxa previdenciária e as diligências ou despesas
postais, nos termos do disposto no Provimento CG no 33/2013.”.
Afirma que o decisum não pode subsistir,
argumentando que não possui condições financeiras de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106205-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades econômicas. Aduz que a situação excepcional
enfrentada por todas as empresas, as quais suportam a
redução abrupta do faturamento em razão da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao novo
coronavírus (COVID-19), faz emergir naturalmente a condição
de vulnerabilidade financeira. Argumenta que está impedida
de funcionar em razão da decretação de quarentena (Decreto
Estadual no. 64.881, de 22 de março de 2020), de forma que
seu faturamento teve queda substancial nos últimos meses, o
que dispensa comprovação documental, já que é notório.
Recurso processado no efeito suspensivo (fl. 81).
Não há contrariedade, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Primeiramente, de acordo com o art. 5°, LXXIV, da
CF, não é possível a concessão dos benefícios da justiça
gratuita quando a parte interessada não prova a
insuficiência de recursos.
Insta salientar que a presunção de veracidade da
declaração de insuficiência de recursos é garantida apenas
às pessoas físicas, nos termos do § 3o do art. 99 do
CPC/2015.
Considerando-se que a agravante é pessoa jurídica
de direito privado, a prova de hipossuficiência econômica
deve ser robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens
de dúvidas acerca de sua condição de miserabilidade, ainda
que a situação atual seja excepcional, em razão da pandemia
(COVID-19).
Na hipótese, a agravante não demonstrou cabalmente
a total ausência de receitas e patrimônio para inviabilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106205-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Observa-se que não foram apresentados balanço e
balancetes atuais e confeccionados por contador habilitado,
livros contábeis ou demais documentos hábeis para a
comprovação de sua situação financeira.
Sobre o tema, confira-se entendimento do C. STJ:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO
ONUS PROBANDI. I- A teor da reiterada jurisprudência deste
Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses
alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50.
Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as
pessoas física e jurídica, quais sejam: (...) b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não
objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência
social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física,
conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o
onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da
justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,
desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. III- A comprovação da
miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos
ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde
financeira
da
entidade,
de
maneira
contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b)
livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
(...). (STJ, EREsp n. 388.045/RS, Rel. Min. Gilson Dipp DJe 22-
9-2003)."
Dessa forma, a agravante não tem direito ao
benefício da gratuidade de justiça, de forma que o despacho
agravado deve ser mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator